Tribunal: TJSP
Processo: 2271038-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2271038-93.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Simão, em que
são embargantes BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A e
COOPERATIVE RABOBANK U.A, são embargados JOSÉ CARLOS
MORENO AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL
ENERGÉTICA
MORENO
AÇÚCAR
E
ÁLCOOL
LTDA.
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE
MONTE APRAZIVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
COPLASA
-
AÇÚCAR
E
ÁLCOOL
LTDA
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA,
PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
VERA LÚCIA JAYME MORENO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ADÉLIA
SARTÓRI
MORENO
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), ANDRÉ LUÍS MORENO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO – AGRÍCOLA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA MORENO SALA –
AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA ANTÔNIA
MORENO FERREIRA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
LUCIANA MORENO SORROCHE – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14806
Embargos de Declaração Cível no 2271038-93.2019.8.26.0000/50001
Embargtes: Banco Rabobank International Brasil S/A e Cooperative
Rabobank U.a
Embargdos: José Carlos Moreno Agrícola – Em Recuperação Judicial,
Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. – Em Recuperação
Judicial, Central Energética Moreno de Monte Aprazivel Açúcar e Álcool
Ltda. – Em Recuperação Judicial, Coplasa - Açúcar e Álcool Ltda – Em
Recuperação Judicial, Agrícola Moreno de Luiz Antônio – Em Recuperação
Judicial, Agricola Moreno de Nipoã Ltda, Planalto Bioenergia Spe Ltda. –
Em Recuperação Judicial, Vera Lúcia Jayme Moreno – Em Recuperação
Judicial, Carlos Alberto Moreno Agrícola – Em Recuperação Judicial,
Adélia Sartóri Moreno (em recuperação judicial), André Luís Moreno – Em
Recuperação Judicial, Andréia Cristina Moreno Theodoro – Agrícola – Em
Recuperação Judicial, Maria Cássia Moreno Sala – Agrícola – Em
Recuperação Judicial, Márcia Antônia Moreno Ferreira – Agrícola – Em
Recuperação Judicial e Luciana Moreno Sorroche – Agrícola – Em
Recuperação Judicial
Interessado: Laspro Consultores Ltda - Administrador Judicial
Comarca: São Simão
Juiz (a): Antonio José Papa Junior
Embargos de declaração – Recuperação judicial –
Arguição de omissão e contradição – Hipóteses do
art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo
que atribui efeitos infringentes aos embargos de
declaração que não os têm no geral e nem no
particular
–
Prequestionamento
implícito
–
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 2170/2211) que, por maioria, negou provimento ao
recurso interposto pelas embargantes.
Sustentam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso e contraditório; prequestionam a
matéria (CPC, arts. 319, 320, 371 e 489; Lei n° 11.101/05, arts. 35,
47, 48, 51, I e II; CC, 968 e 971); pugnam pelo afastamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vícios apontados e, ao final, pela reforma do acórdão.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
maioria, negar provimento ao recurso das embargantes, nos termos
da ementa que segue transcrita:
“Agravo
de
instrumento

Recuperação
judicial
Decisão recorrida que estende a
recuperação judicial a todos os produtores
rurais (pessoas naturais e jurídicas) e defere a
consolidação substancial
Inconformismo

Descabimento Regularidade e necessidade da
extensão dos efeitos da recuperação judicial a
todos os produtores rurais, considerada a
dinâmica do grupo econômico e empresarial
em
questão

Consolidação
substancial
também necessária, já que presentes todos os
requisitos
Decisão mantida
Recurso
desprovido e agravo interno prejudicado”.

Os argumentos insertos nos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgado
em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais, não prospera alegação de
que o acórdão recorrido foi contraditório ao flexibilizar os requisitos
do artigo 51, II, Lei n° 11.101/05, e tampouco omisso em relação ao
conjunto de documentos que revelam que as pessoas físicas não se
qualificam como produtoras rurais, uma vez que restou devidamente
demonstrado que o grupo empresarial é indissociável e sinérgica,
conforme se extrai do seguinte trecho do julgado, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em primeiro lugar, diverge-se para
reconhecer-se que as coagravadas, Vera Lúcia Jayme Moreno
e Adelia Sartori Moreno, comprovaram suas qualidades de
produtoras rurais.
Em relação à coagravada Vera Lúcia
Jayme Moreno, os documentos a ela referentes (fls. 190/230
dos autos da ação de origem) comprovam, sim, a atividade de
produtor rural a partir, por exemplo, da regular inscrição em
cooperativa de crédito rural, emissão de notas de crédito rural
e etc.
Em relação à coagravada Adélia Sartori
Moreno, o fato de os documentos em nome dela terem sido
assinados por Carlos Alberto Moreno, sem a demonstração de
ter poderes de representação, pouca ou nenhuma importância
tem para o processo recuperacional.
Isso porque, a validade desses contratos
aqui ou alhures não foi infirmada e tampouco tornada litigiosa
pela coagravada ou pelos credores neles indicados; a
coagravada aqui reconhece a validade deles, tanto que com
fundamento neles fez e faz a prova da condição de produtora
rural e consequente beneficiária da recuperação judicial que
requereu; a eventual inexistência de mandato subsumi a
questão à gestão de negócios que, com a ratificação havida,
supre a existência expressa daquele (CC, art. 873).
Além disso tudo e ainda em favor de
ambas coagravadas, o administrador judicial foi categórico em
afirmar que
“... tendo as Recuperandas comprovado
suas atividades, seja pela apresentação de Escrituração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contábil Fiscal ('ECF') a partir de 2014, seja por meio de
declaração de imposto de renda demonstrando a atividade
regularmente exercida em período anterior aos 2 (dois) anos,
entre outros documentos apresentados na inicial do Grupo
Moreno, o requisito autorizador da recuperação judicial foi
preenchido por todas as Recuperandas”.
Objetivamente considerada a questão e
tudo quanto processado na recuperação judicial de origem, a
situação destas coagravadas não difere das demais pessoas
naturais mantidas em consolidação processual pelo eminente
Relator, até porque a qualidade de produtor rural prescinde da
condição de sócio de empresa rural.
Em segundo lugar, para manter-
se todos os produtores rurais no polo ativo da recuperação
judicial.
É que a perícia realizada pela
administradora judicial, em cumprimento à tutela recursal
deferida pelo eminente Relator por ocasião da decisão de
processamento do agravo de instrumento no 2270926-27.2019,
demonstrou que, apesar do descumprimento do artigo 51, II, da
Lei no 11.101/05 pelas recuperandas produtoras rurais, o grupo
empresarial é indissociável e sinérgica.
É o que se verifica da longa
conclusão da perícia em seus vários parágrafos, dos quais se
extraem os seguintes, in verbis:
“88. As análises deste profissional
apontam a necessidade do processo recuperacional para a
manutenção do grupo empresarial, bem como de sua função
social, vez que está enfrentando significativa redução em seu
fluxo de caixa e diminuição no faturamento, em decorrência na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crise nacional e de mercado.
89. O pedido de recuperação judicial
em litisconsórcio ativo justifica-se pela inequívoca interação
entre as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais que
cultivam cana-de-açúcar e as empresas requerentes voltadas
para o processamento da cana.
90. Verifica-se, ainda, que as atividades
desenvolvidas pelos requerentes são de longa data, inclusive
nos casos dos produtores rurais que possuem registro
empresarial mais recente, entre 2017 e 2019” (fls. 1024).
Essa dinâmica do grupo econômico em
recuperação, então e com todas as vênias ao eminente Relator,
não justifica a exclusão que ele está a determinar. Há
necessidade, aqui, de flexibilizar-se o requisito do inciso II, do
artigo 51 da Lei no 11.101/05, sob pena de privilegiar-se o
formalismo exacerbado”.
Além do mais, se a intenção das
embargantes é o prequestionamento da matéria com finalidade de
interpor recurso extraordinário e especial, a menção de dispositivos
legais para esse efeito é desnecessária.
É o que se infere do seguinte julgado,
in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA
DO
ART.
535,
II,
DO
CPC.
NÃO-
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA
280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE
ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS
DE
NATUREZA
PRIVADA
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA
NO
CASO
CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 535, II,
do Código de Processo Civil quando o aresto
recorrido adota fundamentação suficiente para
dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos
apresentados
pelos
litigantes.
2
Para
a
configuração do questionamento prévio, não é
necessário que haja menção expressa do dispositivo
infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial. PODER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
0010978-13.2012.8.26.0003/50000 Voto no 23.338
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)”
(REsp 823559 - Relator Ministro Mauro Campbell
Marques - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Outrossim, o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, a tornar despicienda a oposição com finalidade
prequestionadora, como no caso sob exame.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator